Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-54.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-54.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: GILVAN RAMOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
SÍTIO DO QUINTO
. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO D
O
APELAD
O
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Trata-se de insurgência lançada pelo Município de Sítio do Quinto contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pelo Apelado, condenando a municipalidade ao pagamento dos salários relativos aos meses de novembro/2016 e dezembro/2016.

II. Resta constitucionalmente assegurado o recebimento das verbas salariais reclamadas, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

III. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento dos salários inadimplidos.

IV. No que tange aos consectários legais da condenação, todavia, a sentença comporta alguns ajustes, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

V
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000560-54.2017.8.05.0142,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
SÍTIO DO QUINTO
e, como Apelado,

GILVAN RAMOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
modificando-se parcialmente a sentença em sede de reexame necessário,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA